Tribunal: TJES
Processo: 5009060-73.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009060-73.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA E ACÓRDÃO MANTIDOS. ART. 621 DO CPP. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CABÍVEL PARA REEXAME DE PROVAS OU COMO SEGUNDA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. DECISÃO LIMINAR NÃO VINCULANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, ao fundamento de que as alegações do revisionando não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. A parte agravante sustenta nulidade na sentença condenatória e no acórdão, sob a tese de violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, o que teria causado
erro in procedendo
. Ainda, alega que a análise liminar do pedido vinculava o juízo quanto ao mérito da revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais a serem analisadas:
(i) se estão presentes os requisitos de admissibilidade da revisão criminal, conforme disposto no art. 621, do CPP;
(ii) se o fato de o pedido liminar ter sido analisado impõe o conhecimento e o julgamento de mérito da revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabimento da revisão criminal
A revisão criminal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, que exige:
(i) que a sentença condenatória seja contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos; (ii) que se funde em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (iii) que se descubram novas provas da inocência do condenado ou que autorizem a diminuição da pena.
4. No caso, o agravante sustenta que a sentença e o acórdão violaram o princípio da correlação entre denúncia e sentença. Contudo, conforme consignado na decisão monocrática e reafirmado neste voto, a condenação do réu limitou-se aos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP. Não há indícios de que tenha havido descompasso entre a exordial acusatória e a sentença.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que, à luz do princípio da correlação, o juiz pode conferir aos fatos narrados na denúncia capitulação jurídica diversa, desde que não se afaste dos limites fáticos delineados na peça acusatória.
6. Além disso, a revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, tampouco como instrumento para revaloração de provas já analisadas e julgadas pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é claro ao afirmar que o instituto não tem por objetivo possibilitar novo exame das provas, mas sim corrigir erros judiciários comprovados ou reconhecer hipóteses de nulidade.
7. No caso, a condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1400289 – ES. Assim, não há qualquer demonstração de erro judiciário ou nulidade que justifique o manejo da revisão criminal.
8. Decisão liminar não vincula análise posterior.
A defesa argumenta que o exame liminar do pedido revisional vincularia o juízo quanto à admissibilidade da revisão criminal. No entanto, a análise liminar tem caráter precário e perfunctório, sendo destinada apenas à verificação superficial de urgência e plausibilidade do pedido. A decisão final sobre o mérito, ou mesmo sobre a admissibilidade da revisão, demanda análise mais aprofundada do feito.
9. O juízo liminar não possui efeito vinculativo, podendo o magistrado, no exame posterior, concluir pela ausência de pressupostos legais para o prosseguimento da ação. Assim, o fato de ter sido apreciado o pedido liminar não impede a conclusão pela inadmissibilidade da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383 e 621; CF/1988, art. 5º, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-AREsp 1.781.796, Rel. Min. Olindo Menezes, DJE 27/09/2021;
STJ, HC 367.376, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJE 17/11/2016;
TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, DJES 21/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5009060-73.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL OLIVEIRA WANDERMUREM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental interposto em favor de
Máximo da Silva Oliveira
,
face a decisão monocrática proferida
no id.
9691892,
que
não conheceu da impetração do
habeas
c
orpus
por entender
que
as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação.

Nas
razões
recursais

no id.
8410788,
requer o
a
gravante seja conhecida e apreciada a revisão criminal interposta.

Pois bem.
Demonstrados a situação fática e os argumentos lançados pela parte
requerente
, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o recorrente almeja, com
o
principal tese defensiva
,
a nulidade na sentença condenatória e do acórdão, ao fundamento de que não foram observados os limites da exordial acusatória, ocasionando em
erro in procedendo
.

Todavia, compulsando detidamente os autos, sem m
aiores
delongas, verifico que o presente agravo não pode ser provido, eis que o entendimento exarado na
d
ecisão
m
onocrática combatida encontra o devido respaldo em nossa jurisprudência pátria.
Explico.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir, a qualqu
er tempo, aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o
artigo 621, incisos I ao III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visand
o à absolvição por
insuficiência probatória
ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgado
r
.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de
r
evisão
c
riminal, não basta que o
peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão.
A
o contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
,
com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
permit
e a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

J
á o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, descobrirem-
se
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nes
sa senda
, no presente caso, pautado
no
inciso
I, do mencionado artigo
,
o
requerente obje
tiva
a

nulidade da
sentença
e do acórdão
,
sob o fundamento de
que não observaram os limites impostos na exordial acusatória, dando causa à
erro in procedendo
.

Para tanto, fundamenta que a r. sentença de primeiro grau, analisada e mantida por este e. Tribunal de Justiça, quando da análise do recurso de apelação criminal à época interposto pela defesa, contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial, eis que “
violou a regra principiológica da necessária correlação entre a sentença e o pedido condenatório contido na denúncia”
.

Contudo, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse.

Isso pois,
verifica-se que a condenação
em análise
, à luz do princípio da correlação, limitou-se aos fatos descritos da exordial acusatória
.

A propósito, impende consignar que “
Nos termos da jurisprudência do STJ, à luz do princípio da correlação ou da congruência, o juiz está adstrito aos limites da acusação,
sendo-lhe defeso afastar-se dos fatos descritos na denúncia, podendo, contudo, dar-lhes capitulação jurídica diversa, ainda que implique em penalidade mais severa, nos termos do art. 383 do CPP
. (STJ; HC 367.376; Proc. 2016/0215993-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 17/11/2016)”
.

Outrossim, é imperioso ressaltar que
in casu,
a condenação que se questiona foi analisa não só por este Tribunal de Justiça, por meio de recurso de apelação de Relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, mas também pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1400289 – ES, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa do requerente, não pode se prestar como mero instituto de reanálise da dosimetria da pena, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...].” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Logo
, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam
à
hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do
Código de Processo Penal,
ou mesmo
à
s demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção
de
forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação,
incabível o conhecimento da ação revisional
.

Por derradeiro,
a defesa sustenta que a decisão monocrática id. 9691892 padece de coerência, considerando que inicialmente o pedido liminar foi apreciado por este Relator, e, tão somente após a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, foi proferida decisão não conhec
endo
da revisão criminal.

Em outros termos, alega que a defesa que o fato do pedido liminar ter sido analisado, impõe o exame da revisão criminal. Todavia, não assiste razão à defesa,
uma vez que
a análise procedida liminarmente na decisão id. 9430632 é perfunctória, e não vincula decisão em momento posterior, quando a análise do feito é realizada com maior profundidade
.

Ante o exposto,
e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da
r
evisão
c
riminal interposta, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 26 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo.